Tribunal: STF
Processo: ARE 1543509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO N. 67/2007 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PODER REGULATÓRIO. PRECEDENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.779. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Mandado de segurança - Produtos manipulados isentos de prescrição - Pedido para afastar a obrigatoriedade de prescrição por profissional de saúde habilitado para a manipulação, a venda, a exposição e a comercialização de produtos que não a necessitam - Admissibilidade - RDC n. 67/07, da ANVISA, que determinou exigência não prevista nas Leis Federais n. 5.991/73 e 6.360/76, dentre outras, que regem a matéria - Violação ao princípio da legalidade, isonomia e da hierarquia das leis - Resolução que extrapolou as restrições impostas pela lei em sentido estrito - Violação a direito fundamental e ao livre exercício de atividade econômica - Sentença reformada - Recurso provido” (e-doc. 98).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de mandado de segurança impetrado por Pharmacist Manipulação de medicamentos Ltda. buscando, em suma, que a COVISA se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de site e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados” (fl. 2, e-doc. 124).



    Ressalta que “o v. acórdão recorrido acatou o pedido da impetrante sob o fundamento de que o exercício do poder regulamentar da agencia teria desbordado dos limites legais, bem como a isonomia, permitindo a dispensação e manipulação dos produtos sem o indispensável controle e fiscalização do Ente Municipal” (fl. 18, e-doc. 124).



    Anota que “os medicamentos manipulados não podem ser produzidos em escala posto que devem ser preparados a partir das fórmulas inscritas no Formulário Nacional ou a partir de uma prescrição de profissional habilitado, que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar, destinada exclusivamente para um paciente. Logo, são situações diversas que não podem ser equiparadas. Tal distinção decorre de análise técnica efetuada pelo órgão competente para tanto, no caso a ANVISA, sendo dever do Município fiscalizar nos termos desse entendimento” (fl. 20, e-doc. 124).



    Sustenta que “nas duas legislações federais estão explicitadas as definições de farmácia: farmácia sem manipulação ou drogaria e farmácia com manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Porém é apenas a RDC 67/2007 (alterada pela RDC 87/2008), emitida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre os requisitos técnicos para as Boas Práticas de Manipulação de fórmulas magistrais e oficinais para uso humano” e que “o v. acórdão recorrido, ao dar interpretação equivocada a esses dispositivos, VIOLOU O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, demonstrando que a RDC 67/2007 da ANVISA está em consonância com as normas legais e com a Constituição, em nada inovando, mas apenas complementando e explicitando, tal como os regulamentos e resoluções devem se comportar no ordenamento jurídico-legal” (fl. 26, e-doc. 124).



    Destaca que “a atividade praticada é de alto risco, razão pela qual as limitações impostas pelas normas editadas pela ANVISA são imprescindíveis à proteção da saúde e da vida, sendo de rigor sua observância. A preparação magistral não se confunde com a fabricação pela indústria, cujos processos e controles são absolutamente distintos” (fl. 42, e-doc. 124).



    Assevera que “os medicamentos manipulados (produtos magistrais e oficinais) devem ser preparados a partir das fórmulas inscritas no Formulário Nacional ou a partir de uma prescrição de profissional habilitado, que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar e é destinada exclusivamente para um paciente. Logo, os medicamentos manipulados NÃO podem ser produzidos em escala” (fl. 42, e-doc. 124).



    Afirma que “não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder pelas autoridades sanitárias municipais que única e exclusivamente estão cumprindo as determinações das normas federais, dado que a competência legislativa, no caso, é da União, exercida pela ANVISA” (fl. 42, e-doc. 124).



    Conclui que “a competência para a análise das questões relacionadas à saúde, sua proteção e às medidas fiscalizatórias, cabe à Administração, não podendo o Poder Judiciário interferir nestas questões, que envolvem conhecimentos técnicos específicos” (fl. 44, e-doc. 124). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 6º, o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão do E. Tribunal a quo, com a denegação da ordem” (fl. 36, e-doc. 105). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois este Supremo Tribunal manifestou-se em julgados com matéria análoga, sendo, portanto, o tema de natureza constitucional.



    6. O Tribunal de origem analisou o pedido de afastamento da possível fiscalização e atividade sancionatória com fundamento na RDC n. 67/07 da ANVISA nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso interposto em mandado de segurança, na qual alega a impetrante que manipula, expõe, entrega e comercializa medicamentos manipulados isentos de prescrição médica. (...)



    (...) pela legislação atualmente em vigor, somente às farmácias de manipulação é permitida a manipulação de produtos isentos de prescrição médica, sendo que para tanto, devem possuir profissionais capacitados, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 467/07, do Conselho Federal de Farmácia, que assim dispõe: (...).



    Desse modo, tanto as resoluções do Conselho Federal de Farmácia (Res. 467, 1º, IV, Res. 477/08 e Res. 546/11), bem como as Leis Federais 5.991/73 e 6.360/76, permitem a atividade pretendida pela apelante, o que demonstra que a farmácia pode trabalhar com produtos e medicamentos manipulados sem a necessidade de prévia prescrição médica para os produtos ou medicamentos dela isentos. (...)



    Ampliando sua atuação, foi editada a Resolução n. 477/08, pelo mesmo Conselho, que determinou em seu art. 1º, que caberá, privativamente, ao farmacêutico, a direção e/ou responsabilidade técnica na indústria farmacêutica, na farmácia comunitária e magistral, na oficina farmacêutica, no serviço público de fitoterapia, nas ervanarias, nas distribuidoras e demais locais onde são desenvolvidas atividades relacionadas com as plantas medicinais e fitoterápicos.



    Além disso, estipulou que cabe a esse profissional a supervisão da aquisição, manipulação, produção industrial, dispensação e atenção farmacêutica para o acesso a plantas medicinais e fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia (art. 4º, da Resolução). 



    Pelo texto legal supracitado e resolução regulamentar, conclui-se que cabe às farmácias a manipulação de fórmulas magistrais, tendo o farmacêutico toda a autonomia para tanto, supervisionando desde a compra dos produtos até sua comercialização ao consumidor final, podendo a farmácia manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição médica.



    Contudo, de forma contraditória, pelo poder que foi concedido à ANVISA, sendo responsável pela vigilância sanitária, esta editou a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n. 67/07, ora em análise, dispondo ‘sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias’, na qual, além de determinar as orientações para a boa prática de manipulação e preparações magistrais, vedou a preparação, exposição e comercialização de todos os produtos manipulados, sem a prescrição médica, como se verifica: (...).



    Em outras palavras, a referida resolução permitiu que os agentes administrativos e a autoridade sanitária exigissem prescrição médica inclusive para manipulação de produtos e medicamentos magistrais isentos.



    Ao assim impor, a RDC 67/07 infringiu o princípio da legalidade e da hierarquia das leis, indo além do que a norma prevê, uma vez que não há qualquer previsão legal, conforme acima se demonstrou, que impeça a farmácia de manipulação de comercializar os produtos e medicamentos apontados com a necessidade de prescrição médica.



    Além disso, ao permitir e restringir tal possibilidade somente às farmácias, também violou o princípio da isonomia. 



    A ANVISA, sendo uma agência reguladora, tem apenas o poder de editar normas eminentemente técnicas, não lhe cabendo a competência para impor proibição da manipulação, dispensação e comercialização destes produtos. (...)



    E, no caso, a resolução não possui independência suficiente para impor obrigações e restrições a direitos de particulares, mas tão somente regulamentar o que já está disposto em lei, editada pelo ente competente. (...)



    Desse modo, a RDC n. 67/07, ao fazer exigência não prevista na lei em sentido estrito para a mesma matéria, ultrapassou os seus limites, violando os princípios da legalidade e da hierarquia, não podendo prevalecer. 



    Igualmente, como dito alhures, restou evidente a violação ao princípio da isonomia/igualdade, pois a referida resolução fez diferenciação indevida entre as farmácias comuns e as farmácias de manipulação, sem qualquer causa justificadora desta discriminação.



    (...) no presente caso, mesmo que se pudesse cogitar de limitações feitas por meio de resolução, o que já foi devidamente afastado, não se vislumbra qualquer causa que justifique a discriminação verificada, pois evidente que não se trata de ação afirmativa.



    Dessa forma, a atacada resolução, além de violar o princípio da legalidade, também viola o princípio isonômico, desigualando os iguais. 



    Finalmente, observa-se que não pode ocorrer a autuação da apelante sob o argumento de exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa, uma vez que este poder deve estar embasado e em consonância com a disposição legal. (...)



    Ainda, no caso, verifica-se que a RDC n. 67/07 contraria o livre exercício da atividade econômica, o qual somente pode ser condicionado pela lei em sentido estrito, conforme dispõe o artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal. (...)



    Assim, o recurso merece ser provido, autorizando a apelante a manipular, estocar, expor e comercializar aqueles produtos e medicamentos que não necessitam de prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária” (fls. 3-17, e-doc. 98).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.779, na qual se declarou a inconstitucionalidade integral da Lei n. 13.454/2017 pela “indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária”, o Ministro Edson Fachin, Redator do voto condutor do acórdão, assentou quanto ao poder regulatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA:



    “Nos termos do art. 200, I, da Constituição da República, compete ao Sistema Único de Saúde ‘controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos’. O sistema único é definido pela Lei 8.080/90 como sendo ‘o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público’ (art. 4º, caput). 



    Essa mesma lei atribui ao órgão de vigilância sanitária, conforme previsão constante de seu art. 6º, § 1º, I, as competências para o ‘controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo’. 



    A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, ‘a’, e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para ‘regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública’ (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). Por sua vez, a Lei n. 6.360/1976 dispõe sobre a ‘Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.’ 



    A decisão tomada pela Anvisa tem por finalidade garantir a segurança, eficácia e qualidade do produto destinado a saúde humana (arts. 6º, 7º, 9º e 10 da Lei 6.360/76). A garantia de segurança é também efetivada pela exigência de registro prévio (art. 10 da Lei 6.360/76), atribuído de forma exclusiva à agência (art. 2º da Lei 6.360/76). 



    Essa decisão da Anvisa transcende, ainda, os limites de um mero juízo de adequação normativa hierárquica, razão pela qual não se deve buscar a sua fonte de legitimidade no poder regulamentar da Administração Pública (art. 84, VI, da Constituição Federal), embora haja pronunciamento desta Corte em sentido diverso (ADI 1.668, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ 16.04.2004). A formulação dessa política encontra fundamento na função regulatória do Estado e, mais genericamente, na atuação do Estado na economia. (...)



    É certo que a competência atribuída à agência não é privativa, porquanto, nos termos do art. 200, caput, da Constituição Federal, é exercida nos termos da lei. Noutras palavras, a concretização da proteção à saúde é feita pelo poder legislativo. A constituição de agência própria para realizar as atribuições de controle é, nessa perspectiva, faculdade do legislador, ou, como prefere parcela expressiva da doutrina nacional, a legitimidade da atuação regulatória deve ser exercida intra legem.



    Sob essa perspectiva, não haveria impedimento para que determinada substância viesse a ser regulada por meio de lei. A Anvisa não detém competência privativa para autorizar a comercialização de toda e qualquer substância.



    Ocorre, no entanto, que a liberação da produção e comercialização de qualquer substância que afete à saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção suficiente do direito à saúde. (...) 



    Por essa razão, a concretude estabelecida pelos ditames da Lei 6.360/76, assim como as Resoluções aprovadas pela agência reguladora consubstanciam verdadeiras conquistas relativamente à proteção à saúde, razão pela qual não podem ser suplantadas sem que norma que lhe venha a derrogar não garanta igual proteção. Incide, neste ponto, o chamado princípio da proibição do retrocesso. (...) 



    A Resolução apresenta, assim, uma série de requisitos para que se possa fazer uso da substância. 



    Ocorre, porém, que o teor da lei impugnada conduz precisamente ao resultado oposto, isto é, à indevida dispensa do registro sanitário. Inviável, assim, interpretação conforme dada à ausência de latitude hermenêutica para esse desiderato nessa lei de efeitos concretos. (...) 



    É inconstitucional a lei nº 13.454/2017, e como consequência a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, não dispensam o prévio registro sanitário e, tampouco, as demais ações de vigilância sanitária da Anvisa, a quem cabe avaliar e decidir em cada caso à luz dos estudos científicos e da proteção à saúde” (Plenário, DJe 23.2.2022).



    O Tribunal de origem, ao concluir que “tanto as resoluções do Conselho Federal de Farmácia (Res. 467, 1º, IV, Res. 477/08 e Res. 546/11), bem como as Leis Federais 5.991/73 e 6.360/76, permitem a atividade pretendida pela apelante, o que demonstra que a farmácia pode trabalhar com produtos e medicamentos manipulados sem a necessidade de prévia prescrição médica para os produtos ou medicamentos dela” e que “a RDC 67/07 infringiu o princípio da legalidade e da hierarquia das leis, indo além do que a norma prevê, uma vez que não há qualquer previsão legal, conforme acima se demonstrou, que impeça a farmácia de manipulação de comercializar os produtos e medicamentos apontados com a necessidade de prescrição médica”, afirmando que “a ANVISA, sendo uma agência reguladora, tem apenas o poder de editar normas eminentemente técnicas, não lhe cabendo a competência para impor proibição da manipulação, dispensação e comercialização destes produtos” (fls. 7 e 9-10, e-doc. 98), diminuiu a atividade regulatória da Anvisa, submetendo-a a normas do conselho profissional, em detrimento de expressa determinação constitucional, conforme reconhecido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.779, cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.454/2017. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNÇÃO REGULATÓRIA. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS tem representatividade e pertinência em relação ao tema da regulação referente à segurança de medicamentos. 2. Nos termos do art. 200, I, da Constituição da República, compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. A formulação dessa política encontra fundamento na função regulatória do Estado e, mais genericamente, na atuação do Estado na economia (art. 174 da Constituição). 3. A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, a, e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). Por sua vez, a Lei n. 6.360/1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 4. A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. 5. O texto da lei nº 13.454/2017 e sua interpretação conduzem à indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária, razão pela qual é materialmente inconstitucional. 6. Pedido julgado procedente”.



    7. Em autos semelhantes ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu no mesmo sentido: 



    “O acórdão recorrido afastou a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada RDC 67/2007 da ANVISA, pois vislumbrou que essa norma infralegal ofende as Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, e as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia 467/2007 e 477/2008, que não exigem a apresentação de prescrição médica para a manipulação, preparação, exposição e comercialização de produtos manipulados e medicamentos. Não obstante tenha ficado vencido no julgamento da ADI 5779, curvo-me à orientação da maioria do Plenário do STF, no sentido de que, em matéria de saúde, não pode haver vulneração ao princípio da proibição do retrocesso, razão pela qual quando a regulamentação da ANVISA é mais protetiva deve prevalecer sobre as normas editadas pelo Poder Legislativo. Assim, na hipótese vertente, é de rigor o respeito às normas da Resolução 67/2007 da ANVISA, que, inclusive, são posteriores àquelas leis (Leis 5.991/1973 e 6.360/1976). Do mesmo modo, no ponto, as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia 467/2007 e 477/2008 não se sobrepõem à regulamentação da ANVISA, haja vista que esta é a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária” (ARE n. 1.349.467, DJe 16.11.2021).



    Confiram-se ainda os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO N. 67/2007 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PODER REGULATÓRIO. PRECEDENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.779. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.196-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO 67/2007 DA ANVISA. VALIDADE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AGÊNCIA REGULADORA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.779/DF, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a atuação do Estado por meio do Poder Legislativo não pode, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. II — As resoluções aprovadas pela Anvisa, ante o princípio da proibição do retrocesso, não podem ser suplantadas sem que outra norma que as altere não garanta igual proteção. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.457.572-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENSIDADE NORMATIVA DAS RESOLUÇÕES DA ANVISA. I. Caso em exame 1. Competência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária para regulamentar os serviços de manipulação. Resolução 67/07. II. Questão em discussão 2. Densidade normativa das resoluções da Anvisa. III. Razões de decidir 3. A matéria em debate não diverge da jurisprudência consolidada nesta Corte. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução 67/07 da ANVISA Jurisprudência relevante citada: [ADI 4.874, ARE 1348238, Rcl 36220 AgR]” (ARE n. 1.448.123-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    A conclusão do julgado recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para denegar a segurança.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora